Tribunal: TJDFT
Processo: 0713623-34.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE AQUILIANA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ABALROAMENTO DE VEÍCULOS. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE CAUTELA E ATENÇÃO POR PARTE DO CONDUTOR AO REALIZAR MANOBRA À ESQUERDA E CRUZAR A VIA PRINCIPAL ATÉ PROVOCAR A INTERCEPTAÇÃO (“FECHADA”) DA TRAJETÓRIA PREFERENCIAL DE OUTRO VEÍCULO. CAUSA DETERMINANTE DO SINISTRO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS E FIXADOS COM BASE NAS NOTAS FISCAIS. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Ação ajuizada pelo ora recorrido, em que pretende a reparação dos danos materiais e morais, em decorrência de acidente de trânsito. Insurgência da VIAÇÃO PIONEIRA LTDA contra a sentença de parcial procedência.
2. A recorrente sustenta, em síntese, que: (a) a culpa pelo acidente de trânsito seria exclusiva do requerente, por trafegar em alta velocidade; (b) que o veículo da recorrente já se encontrava inteiramente dentro do retorno à esquerda, praticamente parado. Requereu subsidiariamente a reforma da sentença para declara a culpa concorrente dos condutores.
3. É dever de todo condutor de veículo automotor que queira executar uma manobra, certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade (Código de Trânsito, art. 34).
4. Por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração lógica do conjunto probatório, sem ficar subordinado à totalidade das versões fáticas. Nessa linha de raciocínio, é livre o órgão julgador para analisar as provas colacionadas, devendo adotar, desde que devidamente fundamentada, a decisão que reputar a mais justa e equânime, em atenção aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, conforme determina o art. 6o, da Lei 9.099/95.
5. Nesse contexto, não prospera a versão da recorrente (culpa exclusiva do requerente/recorrido), porquanto a narrativa da dinâmica do acidente, consubstanciada principalmente pela marca da frenagem somada aos depoimentos orais ocorridos em audiência (vídeo ID 14235975), que aponta que o recorrido estava na via principal e acionou o freio bem antes da entrada do retorno na tentativa de se evitar uma colisão pela manobra brusca efetuada pelo veículo da recorrente. Nesse contexto, fica caracterizada a interceptação provocada pelo ônibus.
6. Por conseguinte, comprovada a culpa exclusiva do requerido condutor pelo evento danoso, devendo reparar os danos materiais causados no veículo GM Chevrolet, modelo S-10, placas NGX – 2210/DF do requerente, devidamente comprovados por meio das notas fiscais (CPC, art. 373, II c/c CC, artigos 186 e 944 e Código de Trânsito, art. 34).
7. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).

(C)